Tribunal: TJDFT
Processo: 0730755-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730755-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN INGRID TEMPERANI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por KAREN INGRID TEMPERANI, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0746139-17.2021.8.07.0016), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 29347611 – pág. 74/76): “I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS/TJDFT. A Nota Técnica ID 102928530 foi desfavorável à demanda. O Ministério Público oficiou pela não concessão da tutela de urgência, ID 102999390. A parte autora reiterou o pedido de concessão da tutela de urgência, ID 103107711. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso não previsto no PCDT), esse Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação do fármaco para o tratamento da situação clínica da parte requerente. De outro lado, o artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando o diagnóstico de urticária crônica espontânea, conforme relatório médico acostado aos autos; Considerando que, segundo a literatura médica pertinente e o próprio relatório médico anexado ao processo, existe alternativa ao omalizumabe no tratamento de UCE refratária à terapia padrão: a ciclosporina; Considerando que a ciclosporina não foi utilizada pela autora do processo tratado por esta nota técnica; Considerando que a ciclosporina é um tratamento considerado eficaz na UCE refratária, está disponível no SUS e tem um custo bem inferior ao do omalizumabe; Considerando que a maioria dos efeitos colaterais associados à ciclosporina é dose dependente e que ela pode ser eficaz no tratamento da UCE refratária mesmo quando utilizada em dosagens mais baixas; Considerando que a incidência de efeitos colaterais graves com a ciclosporina pode ser significativamente reduzida, se forem utilizadas doses baixas da mesma e se o paciente for acompanhado amiúde do ponto de vista clínico e laboratorial pela equipe médica assistente; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA. Nesse sentido, cabe esclarecer que a ciclosporina é uma alternativa disponível na rede pública, com menor custo, e que pode ser efetiva para o tratamento. Entretanto, é necessário que seja assegurado o seu fornecimento pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para o tratamento da UCE, dado que não há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde estabelecido para essa enfermidade. Salienta-se que esta nota não ousa definir qual é a melhor estratégia terapêutica para a referida paciente, ato que é de exclusiva competência do médico assistente; apenas estabelece que a literatura aponta a existência de alternativa terapêutica tida como eficaz para o caso em tela (ciclosporina), que essa alternativa está disponível no SUS e que ela não foi tentada pela paciente." Da análise preliminar dos autos, portanto, não restou caracterizado o requisito da manifesta probabilidade do direito. Com efeito, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. 1 _ Assim, (I) ante a existência de medicação alternativa, de custo bastante inferior, ainda não utilizada pela parte autora; (II) o alto custo do medicamento, (III) a sobrecarga do sistema de saúde pública, (IV) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais e (V) a conclusão desfavorável dos técnicos que assessoram este Juízo, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. 1.1_ Intimem-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 101832972. 2 _ Prossiga-se nos termos dos itens 7 a 12 da Decisão ID 101499266. III _ DO CADASTRAMENTO 3 _ Retifique-se o cadastramento do assunto no PJE para padronizado.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) em tutela de urgência para que seja determinado ao réu a obrigação de lhe fornecer o medicamento omalizumabe (Xolair), nos termos da prescrição médica, e b) no mérito, a confirmação da medida liminar. Sustenta, em síntese, que de acordo com o Tema 106 do STJ a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS para o uso prescrito depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Narra que foi diagnosticada com urticária crônica espontânea, que se não for bem controlada provoca redução significativa na qualidade de vida, o que colocaria sua saúde em risco, segundo relatado pela médica que a acompanha, Dra. Fernanda Cesares Marcelino (CRM/DF 11.230). Afirma que segundo o laudo médico, o medicamento solicitado se mostra como uma droga segura e eficaz, apresentando um perfil de segurança no controle da urticária. Diz haver acentuada urgência no acesso ao tratamento, pois a demora no início da terapia expõe sua saúde a sérios riscos, com piora de seu quadro clínico e possível surgimento de outros malefícios ao seu organismo. Ressalta que além de registro na ANVISA, o medicamento é oferecido pelo SUS e está disponível no sistema, porém o uso pleiteado é off label, motivo da recursa do fornecimento do tratamento buscado. Destaca que de acordo com o relatório médico anexado nos autos já se submeteu a vários recursos medicamentosos para tentar controlar a urticária crônica espontânea. Alega cumprir todos os requisitos para o recebimento do referido fármaco, tendo em vista que o laudo médico e parecer do NATJUS apontam a imprescindibilidade, bem como a ineficácia e riscos dos outros medicamentos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira de arcar com os custos do medicamento prescrito e a existência de registro na ANVISA. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem trata-se de ação de conhecimento na qual a autora busca o fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150 ml, para tratamento de urticária crônica espontânea (UCE), enquanto perdurar a indicação médica (prazo indeterminado). A partir da documentação acostada no feito verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA (no 1006809830048), para uso in label, isto é, indicado para a condição apresentada pela agravante (Urticária Crônica Espontânea - UCE), conforme as informações de bula (ID 29347611 - Pág. 27/36). O referido fármaco é padronizado na SES/DF para tratamento de asma grave, na forma do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT do Ministério da Saúde. Trata-se, portanto, de medicamento incorporado ao SUS para o protocolo de doença diversa daquela que acomete a parte agravante. A despeito disso, observa-se que o registro do medicamento na ANVISA abarcou o tratamento de Urticária Crônica Espontânea - UCE. Consta da bula do referido fármaco: Xolair® (omalizumabe ) é indicado como terapia adicional para uso adulto e pediátrico (acima de 12 anos de idade) em pacientes com urticária crônica espontânea refratária ao tratamento com anti-histamínicos H1, anexada no sítio eletrônico da ANVISA. Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS ; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro greve que acomete a recorrente. Conforme o relatório médico da Dra. Fernanda Casares Marcelino, CRM-DF 11.230, o fármaco pretendido é a medicação adequada para a recorrente, que sofre com o quadro de urticária crônica espontânea há 2 anos. Segundo o mencionado relatório há urgência na concessão do medicamento, uma vez que ela não controla os sintomas da urticária com as medicações que vem usando até o momento (uso contínuo de corticoide – prednisona) e que lhe causou efeitos colaterais como cushing iatrogênico, evoluindo com hipertensão, diabetes e osteoporose (ID 29347611 – pág. 18). A médica especialista ressaltou, ainda, que os medicamentos utilizados pela autora, atualmente, são anti-histamínicos e corticoides, sem controle das lesões, colocando sua vida em risco devido aos graves efeitos colaterais desse tipo de medicamento (29347611 – pág. 20/22). Consta ao final do relatório médico citado que a desvantagem no uso da ciclosporina nos casos como da demandante, se refere ao potencial de efeitos colaterais importantes, principalmente relacionado a doenças renais e infecciosas. O omalizumab, por sua vez, é uma droga que apresenta um bom perfil de segurança, e que já demonstrou eficácia no controle da urticária em diversos estudos. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da autora, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante o medicamento padronizado Omalizumabe (Xolair®) 150 mg, sob a seguinte posologia: 2 ampolas (300mg a cada 4 semanas), nos termos da prescrição médica. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intimem-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Ao Ministério Público. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator